Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709882-49.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LEANDRO SANTOS DE SA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Leandro Santos de Sá opôs embargos de declaração ao fundamento de que a decisão do Colegiado foi contrária ao disposto nos arts. 319, 320 e 784 do Código de Processo Civil; ao disposto nos arts. 6o, inc. V e VIII, 51, inc. IV, e 54, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor; ao disposto no art. 4o do Decreto n. 22.626/1933; e contrário à discrepância entre a taxa média de juros de mercado e aquela aplicada ao contrato discutido nos autos. Defende em suma, que o Colegiado não aplicou os dispositivos legais de forma adequada no caso concreto. Considerando que a contradição que torna os embargos de declaração é a interna, entre os argumentos expostos no voto, e não em relação a entendimento diferente da parte ou inaplicação dos dispositivos legais que ela considera mais adequados, os embargos de declaração sugerem indícios de inadmissão. Eles apontam apenas rediscussão do mérito do acórdão para acolhimento do entendimento do embargante sobre a questão. Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração diante de seu descabimento por ausência de indicação dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, complementar ou apresentar novas razões no prazo assinalado para manifestação em razão do princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator